Tribunal: TJDFT
Processo: 0740813-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CIVIL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL: RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Conforme entendimento consolidado do STF, do STJ e do TJDFT, a Justiça Federal é competente para processar e julgar ações em que seja pleiteada a expedição de diploma de curso superior por instituições de ensino particulares. Precedentes: STF, 2a Turma, ARE 754849 AgR/PR, DJe 27.05.2015; 1a Turma, RE 687361 AgR/RS, DJe 11.06.2015; STJ, 1a Seção, REsp 1344771/PR, DJe 02.08.2013 (recurso repetitivo – tema 584); TJDFT, 3a Turma Cível, acórdão 973675, DJe 17.10.2016; 1a Turma Recursal, acórdão 1002468, DJe 17.03.2017; 2a Turma Recursal, acórdão 1001879, DJe 14.03.2017.

II. Situação diversa (competência da Justiça local) somente ocorreria se a demanda versasse exclusivamente sobre a responsabilidade civil da instituição de ensino, o que não se verifica no caso concreto.

III. Com efeito, a requerente/recorrida pleiteia, além da compensação por danos morais, que a IES seja compelida a emitir o diploma de conclusão do curso superior de tecnólogo em processos gerenciais. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1285465, DJE 28.10.2020; 2a T. Recursal, acórdão 1067498, DJE 22.1o.2018; 3a T. Recursal, acordão 1264448, DJE 29/7/2020. Logo, patente a incompetência do Juizado Especial Cível.

IV. Recurso conhecido. Incompetência absoluta dos Juizados Especiais de Brasília-DF suscitada e reconhecida de ofício. Processo extinto sem resolução de mérito (Lei 9.099/95, art. 51, II e III e CPC, art. 485, IV).